Tribunal: TJSP
Processo: 1010777-74.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*REVISIONAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – pretensão ao afastamento de irregularidades verificadas em contrato de crédito direto ao consumidor e repetição dos valores cobrados indevidamente – ação improcedente com apelo do autor – inconformismo injustificado – desnecessidade de dilação probatória eis que as questões suscitadas podem ser dirimidas mediante a análise das cláusulas contratuais -

Ementa:
*REVISIONAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – pretensão ao afastamento de irregularidades verificadas em contrato de crédito direto ao consumidor e repetição dos valores cobrados indevidamente – ação improcedente com apelo do autor – inconformismo injustificado – desnecessidade de dilação probatória eis que as questões suscitadas podem ser dirimidas mediante a análise das cláusulas contratuais - cerceamento de defesa não caracterizado - capitalização admitida após a MP 1.963-17/00 – Súm. 539 e 541/STJ – legalidade dos juros remuneratórios ajustados – comissão de permanência não prevista no contrato e multa contratual fixada em conformidade com o CDC – impossibilidade de descaracterização da mora eis que não houve cobrança de encargos abusivos - sentença mantida - recurso improvido.*